Tribunal: TJSP
Processo: 1028594-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA YOUTUBE. INVASÃO DE CONTA. Ação de obrigação de fazer. Sentença julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré e da parte autora apenas no tocante ao pedido de restabelecimento do acesso à conta, pois caso não seja apreciado esse pedido, não poderá liquidá-lo em eventual cumprimento de sentença. Sentença reformada nessa parte. Alegação da defesa de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA YOUTUBE. INVASÃO DE CONTA. Ação de obrigação de fazer. Sentença julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré e da parte autora apenas no tocante ao pedido de restabelecimento do acesso à conta, pois caso não seja apreciado esse pedido, não poderá liquidá-lo em eventual cumprimento de sentença. Sentença reformada nessa parte. Alegação da defesa de violação aos termos de uso e da política da empresa não comprovada. Ônus da prova que incumbia à parte ré e também prestadora do serviço, diante da negativa da parte autora. Falha na prestação dos serviços, que permitiu a referida invasão, realizada por terceiros. Legítima expectativa de segurança que foi frustrada. Obrigação de fazer procedente. Sentença mantida nessa parte. Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido.